Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004356-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.928.807/0004-05 (AGRAVADO), VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - CPF: 292.894.618-70 (ADVOGADO), POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.928.807/0001-54 (AGRAVADO), POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.928.807/0005-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):
POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003119-74.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pelas impetrantes para consumidores finais no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que a decisão do Juízo
a quo
restou falha ao deferir o pedido liminar formulado pelas partes impetrantes, ora agravados, pois
“
é possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia”
.

Aduz que
“
em relação às leis estaduais, o Excelso Pretório entendeu serem válidas, dependendo, tão somente, sua EFICÁCIA da edição de lei complementar nacional, a partir do exercício de 2022, nos termos da modulação fixada no precedente vinculante”.

Ainda
“
editada a lei complementar exigida pelo STF, qual seja, a LC no 190/22, esta entra em vigor na data de sua publicação, conforme dispõe a primeira parte de seu art. 3o, estando apta, desde então, a produzir os efeitos que lhe são próprios”.

Pontua que
“a anterioridade tributária é aplicável à lei que majora ou institui tributo, a qual, no caso do ICMS, é de competência dos Estados, não incidindo quanto à lei complementar editada pela União, à qual compete apenas veicular normas gerais”.

Ainda,
“
ao mencionar a alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 apenas reprisa norma constitucional que se deve ser aplicada, quando, num determinado ente federativo competente houver instituição ou aumento de tributo”.

Salienta que,

“
as limitações constitucionais ao poder de tributar se encontram previstas na Seção II do Capítulo I do Título VI da CF, não podendo lei complementar federal ampliá-las, tampouco dispor que as anterioridades devam levar em consideração a publicação da própria lei veiculadora de normas gerais
”.

Argumenta que,
“
a interpretação no sentido de que o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 estabelece que somente poderá se exigir o ICMS DIFAL após certo lapso temporal a contar de sua publicação é inconstitucional, uma vez que não é dado à lei complementar impor limitações ao exercício da competência tributária outorgada constitucionalmente aos Estados, devendo ser interpretada conforme a Constituição, e não o contrário
”.

Aduz que

“cabe aos estados e o Distrito Federal, enquanto entes competentes para instituir o ICMS (art. 155, II, e §2o, VII e VIII, da CF), decidir o momento da tributação, respeitadas as limitações constitucionais ao poder de tributar (sendo cogitada a anterioridade quando houver criação ou aumento de tributo).

Ainda,
“a Emenda Constitucional no 87/15 já previu prazo de não surpresa, produzindo efeitos apenas a partir de 2016, o que também se deu com as legislações estaduais que instituíram o ICMS DIFAL, razão pela qual, eventual exigência de nova anterioridade, por meio da LC no 190/2022, afrontaria a autonomia federativa (arts. 1o e 18), a competência dos estados – e do Distrito Federal – de instituir e disciplinar o ICMS (art. 155, II), as hipóteses constitucionais de anterioridade (art. 150, III, b e c), e a vedação de isenções heterônomas (art. 151, III)”.

Sustenta que

“no 3o da Lei Complementar no 190/2022, o legislador só faz menção ao dispositivo que prevê a anterioridade nonagesimal (art. 150,III, c, da CF), e, ainda assim, não diz que essa precisa ser atendida em relação à lei veiculadora de normas gerais”.

Pontua que

“o diferencial de alíquota não é critério de materialidade de ICMS, mas regra de repartição de receitas, não possuindo status de garantia constitucional dos contribuintes”.

Ainda,

“o Estado de Mato Grosso já cobrava o DIFAL com base em legislação estadual anterior, editada após a EC 87/15, qual seja a lei 10337/2015, que foi publicada em 16.11.2015, não ocorrendo o agravamento da exação com a edição da Lei no 17.625/21, não havendo que falar em anterioridades comum ou nonagésima”.

Aduz que

“no julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 1287019, o STF afirmou que a “edição” da lei complementar federal autorizaria, por si só, a eficácia das leis estaduais, não estabelecendo nenhuma outra condição”.

Argumenta que

“o prazo fixado pelo STF - 31 de dezembro de 2021 –, foi direcionado ao Congresso Nacional, o qual exerceu o mister que lhe cabia, tendo sido remetido, no dia 20 de dezembro de 2021, para sanção do Presidente da República, o Projeto de Lei Complementar n° 32/2021, do Senado Federal (substitutivo da Câmara dos Deputados)”.

Salienta
que
“como o prazo expressamente dado pela Suprema Corte foi cumprido pelo órgão destinatário, no texto e no espírito, não há de se falar em qualquer vácuo normativo de cobrança”

Pontua que

“até o dia 4 de janeiro de 2022, a cobrança do DIFAL era legítima, por força da modulação concedida ao STF, já que o Congresso Nacional fez o que lhe cabia no tempo estabelecido pela Suprema Corte. A partir do dia 5 de janeiro de 2022, a cobrança do Difal continua legítima, desta feita por ter sido publicada a Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2.022”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento para anular a decisão que deferiu a medida liminar pugnada pela parte ora agravada.

Efeito suspensivo prejudicado – id. 121455986 –.

Contrarrazões – id. 124444150 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela suspensão do feito – id. 127582150 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003119-74.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pelas impetrantes para consumidores finais no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais de no 1003119-74.2022.8.11.0041 foram sentenciados em 11/05/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...)

Nesse contexto fático processual, entendo que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, profer
ida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023